Tribunal: TJES
Processo: 5002129-78.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002129-78.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DANILO NICCHIO ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: DANILO NICCHIO ALMEIDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com base no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito principal na via administrativa. O juízo de origem também concedeu, de ofício, a gratuidade de justiça à parte executada. Inconformado, o Município sustenta a nulidade da concessão da gratuidade de justiça ex officio e a impossibilidade de extinção do feito sem a quitação integral do débito, especialmente quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão ex officio da gratuidade de justiça pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se é cabível a extinção da execução fiscal com base no pagamento parcial do débito, sem a quitação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99 do CPC estabelece que o benefício da gratuidade de justiça depende de requerimento da parte interessada, não sendo admissível sua concessão de ofício. A inexistência de pedido da parte ré inviabiliza o deferimento da benesse, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que a gratuidade de justiça somente pode ser deferida mediante requerimento expresso da parte hipossuficiente, sob pena de nulidade da concessão feita ex officio.

6. A execução fiscal somente pode ser extinta quando houver a quitação integral da dívida, nos termos do art. 924, II, do CPC, e do art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/1980, que inclui os honorários advocatícios entre os encargos da dívida ativa.

7. O pagamento apenas do débito principal e das taxas pela via administrativa não enseja a extinção da execução fiscal se persistirem verbas acessórias, como os honorários advocatícios, cuja cobrança deve ser preservada.

8. O prosseguimento da execução é medida que respeita os princípios da legalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, permitindo a satisfação integral do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juízo.

2. A execução fiscal somente pode ser extinta quando houver o pagamento integral do débito, incluindo honorários advocatícios e demais encargos legais.

3. Persistindo saldo referente aos honorários advocatícios, impõe-se o prosseguimento do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 924, II; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação nº 5000798-27.2010.8.21.0142, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 17.04.2024; TJ-MG, AC nº 10699160105218001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 31.10.2019; TJ-TO, AC nº 00082986620158272737, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 22.03.2023; TJ-MG, AI nº 10518170154901001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 18.12.2018; TJ-SP, APL nº 0024288-79.2003.8.26.0269, Rel. Des. Raul De Felice, j. 20.04.2017; TJ-MG, AI nº 10518120005757001, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 06.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento para (i) reformar o capítulo do decisum referente à gratuidade de justiça, extirpando a concessão de ofício da benesse e (ii) anular a sentença no que se relaciona à extinção do processo, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença (ID 13394388) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, a qual extinguiu a execução fiscal proposta pelo Apelante em face de
DANILO NICCHIO ALMEIDA.

O
decisum
objurgado extinguiu o feito executivo, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC), haja vista o adimplemento do débito principal na esfera administrativa. Por conseguinte, a parte requerida, ora Apelada, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, todavia, a exigibilidade de tais verbas restou suspensa, porquanto concedida a benesse da justiça gratuita em prol da ré.

Inconformado, o Apelante aduz que o magistrado
a quo
indevidamente concedeu a gratuidade de justiça em favor da parte ré de ofício, pugnando, assim, pela revogação da benesse. Ademais, ressalta que a extinção do feito executivo apenas seria viável com a quitação da integralidade do débito, não sendo suficiente, no caso concreto, o pagamento do crédito tributário pela via administrativa.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certo que sequer houve triangularização da relação jurídico-processual.

Pois bem.

Adianto que, após debruçar-me sobre o caso vertente, concluí que razão assiste ao Município Apelante, o que torna imperiosa a reforma do
decisum.

Inicialmente, de fato, houve a concessão
ex officio
do benefício da gratuidade de justiça em favor da Apelada, o que vai de encontro ao disposto no art. 99 do CPC:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Inexiste em nosso ordenamento jurídico norma capaz de respaldar o deferimento da benesse sem que a parte interessada, a qual supostamente não dispõe de recursos para arcar com as verbas decorrentes da ação judicial, formule o respectivo pedido.

Saliento, nesse diapasão, que entendo que o deferimento da gratuidade da justiça é exceção e, portanto,
não pode se tornar regra. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Nessa toada, a jurisprudência pátria já se manifestou quanto à impossibilidade de concessão do benefício de ofício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. -
A concessão do benefício da gratuidade da justiça tem por requisito a existência de pedido da parte interessada e a sua hipossuficiência . Não existindo pedido, não pode a gratuidade de justiça ser deferida de ofício.
Precedentes.- Ainda que deferida regularmente a gratuidade de justiça, isso não afasta a necessidade de fixação de honorários de sucumbência. Art . 98, §§ 2º e 3º.- Restando pendente o pagamento dos encargos de sucumbência, descabida, por conseguinte, a extinção com fundamento no pagamento do débito fiscal (art. 924, II, do CPC). APELO PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 5000798-27.2010.8.21 .0142 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

Logo, deve ser modificada a sentença no que toca à gratuidade de justiça.

De igual sorte, merece prosperar o argumento do Apelante quanto à necessidade de prosseguimento do feito para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Explico.

A execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980.

Nessa toada, é válido ressaltar que, consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980,
“
a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
”
.

Dito isso, sublinho que a jurisprudência pátria interpreta o dispositivo legal alhures no sentido de que os honorários advocatícios se enquadram nos encargos abrangidos pela dívida ativa. Vejamos, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art. 2º, § 2º, da LEF)
.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Sendo assim, no caso vertente, uma vez que foi informado pelo Apelante que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU e taxas devidos, porém não houve o pagamento dos honorários advocatícios, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve prosseguir o feito executivo para a satisfação integral do crédito, especificamente no tocante à verba honorária.

Nesse caminhar, trago à baila a remansosa jurisprudência,
in verbis:

[...] 1.
Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública municipal constatou que a executada efetuou o pagamento parcial dos débitos, sobrando uma dívida residual referente a honorários advocatícios 2. Vislumbra-se o equívoco cometido ao se extinguir o feito, uma vez que a execução ainda se encontrava pendente de pagamento.
3. Em observância aos princípios da economia e celeridade processual é plausível a desconstituição da sentença para que a execução fiscal prossiga com relação ao débito pendente.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
. (TJ-TO - AC: 00082986620158272737, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. -
Prosseguir-se-á a execução fiscal caso não se comprove o pagamento integral do débito exequendo, incluídos
: o débito tributário principal; as custas e despesas processuais;
os honorários advocatícios.
(TJ-MG - AI: 10518170154901001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Execução fiscal
– IPTU dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Itapetininga – Insurgência contra decisão que indeferiu o
prosseguimento da execução fiscal para o recebimento do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na execução fiscal – Parcelamento do débito que não incluiu referidos valores – Pagamento parcial - Possibilidade de prosseguimento da execução para satisfação integral do débito
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00242887920038260269 SP 0024288-79.2003.8.26.0269, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 20/04/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - SALDO REMANESCENTE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- ART. 523, DO CPC - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Poços de Caldas,
na qual não se verifica satisfação integral do crédito tributário, eis que quitado apenas o principal, desacompanhado do pagamento das custas e honorários advocatícios, deve haver o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do crédito, pelo rito próprio previsto na lei especial - Lei nº 6.830/80
-, sendo inaplicável à espécie o art. 523, do CPC, que trata da hipótese de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10518120005757001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018)

Por todo o arrazoado, concluo que o caso reclama o desprovimento total do recurso.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para (i) reformar o capítulo do
decisum
referente à gratuidade de justiça, extirpando a concessão de ofício da benesse e (ii) anular a sentença no que se relaciona à extinção do processo, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2025 às 14:30:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57329010062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para dar provimento ao recurso.